Tribunal: TJDFT
Processo: 0700239-17.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA IRREGULAR DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. OCORRÊNCIA. DANO IN RE ISPA. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença, que julgou improcedentes os pedidos de revisão de valores pagos e restituição de indébito. Preliminar alegada em contrarrazões rejeitada.
2. Dano moral. Pessoa Jurídica. É cabível a indenização por danos morais em favor da pessoa jurídica, pois se a ela se aplica, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade, conforme preceituam o art. 52 do Código Civil e a Súmula n. 227 do c. Superior Tribunal de Justiça.
3. Indenização fixada com observância a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Importância estabelecida em montante que atende às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e, por último, prevenir a repetição do mesmo tipo de dano tanto em relação ao seu causador quanto à coletividade.
4. Recurso conhecido e desprovido.